Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
1. Nos autos do RE 870947 foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição do Precatório, e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.
2. Mesmo que o Acórdão exequendo tenha fixado a correção monetária pelo índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), inexiste ofensa à coisa julgada sua alteração em sede de cumprimento de sentença, ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.